Tribunal: TJSP
Processo: 1503536-28.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tráfico de Drogas – Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade dos entorpecentes apreendidos analisados na terceira fase da dosimetria – Recurso provido.

Majorante prevista no artigo 40 inciso III da Lei 11.343/06 – Conjunto probatório robusto acerca do local dos fatos – Estabelecimento de

Ementa:
Tráfico de Drogas – Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade dos entorpecentes apreendidos analisados na terceira fase da dosimetria – Recurso provido.

Majorante prevista no artigo 40 inciso III da Lei 11.343/06 – Conjunto probatório robusto acerca do local dos fatos – Estabelecimento de ensino próximo – Desnecessária a comprovação da mercancia com os frequentadores dos locais protegidos – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso não provido.

Aplicação da detração penal – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais – Recurso não provido.